Tribunal: STF
Processo: ADI 4317
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: PROCESSO LEGISLATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL QUE EXTINGUE O CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. TRANSFORMAÇÃO EM FUNÇÃO A SER EXERCIDA POR TÉCNICOS JUDICIÁRIOS. NECESSIDADE DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA SELEÇÃO DOS SERVIDORES. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. Inocorrência de usurpação de competência legislativa federal, pois a organização e a estrutura dos serviços auxiliares das Justiças dos Estados são matérias que se inserem na competência normativa estadual (CF/88, art. 96, I, b, e II, b). A competência da União para legislar sobre direito processual (CF/88, art. 22, I) só alcança as atividades-fim dos Oficiais de Justiça e, ainda assim, apenas quando relacionadas à condução do processo, não abrangendo a estrutura das carreiras, sua remuneração e os cargos correspondentes.



    2. Não se tratando de atribuições de direção, chefia ou assessoramento, a escolha dos Técnicos Judiciários que exercerão as funções de Oficial de Justiça deve ocorrer com base em critérios objetivos, que assegurem a observância aos princípios da impessoalidade e da moralidade (CF/88, art. 37, caput). Precedentes: ADI 1.923, red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; ADI 4.938, rel. Min. Cármen Lúcia.



    3. Procedência parcial do pedido para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 8º, § 2º, da Lei nº 16.023, de 19.12.2008, do Estado do Paraná, de forma a explicitar que, havendo mais de um interessado por vaga, a designação dos Técnicos Judiciários incumbidos das funções de Oficial de Justiça deve ser precedida de um processo objetivo de escolha.